Tribunal: TJSP
Processo: 2117140-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à autora, sob o argumento de elevado valor venal do imóvel a ser partilhado. A autora, servidora pública municipal com renda mensal de R$ 2.690,97, alega não possuir condições

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à autora, sob o argumento de elevado valor venal do imóvel a ser partilhado. A autora, servidora pública municipal com renda mensal de R$ 2.690,97, alega não possuir condições de arcar com as custas processuais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a revogação do benefício da justiça gratuita é cabível, considerando a situação financeira da autora e a presunção de hipossuficiência.

III. Razões de Decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, conforme o artigo 99, §3o, do CPC, não foi afastada, pois não há elementos nos autos que comprovem melhora na situação financeira da autora.
4. O valor venal do imóvel não representa liquidez e não indica suficiência financeira para custear as despesas processuais, especialmente a perícia de valor elevado.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência financeira deve ser mantida na ausência de prova em contrário. 2. O valor venal do imóvel não é suficiente para revogar o benefício da justiça gratuita.